Tribunal: STF
Processo: Rcl 46392
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 598.365 (TEMA 181), SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, PELA VICE-PRESIDÊNCIA DA CORTE DE ORIGEM. MANTIDA A INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE). RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Carlos Severiano Cavalcanti em face de decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do processo nº 1570738 (2019/0251581-8), à alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte, em razão do não encaminhamento de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal Federal.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante narra ter sido por ele interposto um primeiro recurso extraordinário, ao qual negado seguimento pela Vice-Presidente do STJ, aplicada a sistemática da repercussão geral. Em seguida manejou agravo interno, ao qual negado provimento, mantida a inadmissibilidade do apelo extremo, em decisão proferida pela Corte Especial do STJ.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Contra essa decisão o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, no bojo do qual foi determinado o arquivamento de qualquer manifestação, porquanto exaurida a prestação jurisdicional pelo STJ, já certificado o trânsito em julgado do decisum impugnado.
    3. O reclamante alega que embora reconhecida a intempestividade, o recurso foi interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias previsto no ordenamento jurídico.
    Aponta a usurpação da competência desta Suprema Corte na análise do referido agravo em recurso extraordinário, tendo em vista caber ao Tribunal a quo apenas a verificação do cumprimento dos requisitos formais, sem adentrar no mérito do recurso.
    Afirma presente dúvida objetiva quanto ao cabimento do recurso, corroborada pela divergência doutrinária sobre o tema, a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade a fim de “permitir a interposição de Agravo contra o Acórdão oriundo de Agravo Interno que nega provimento ou não conhece o Recurso Extraordinário”.
    4. Requer, em liminar, a suspensão do curso do processo perante o STJ e, no mérito, a procedência da reclamação, “com vistas ao processamento e julgamento do recurso extraordinário”.
    5. Deixo de citar a parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da manifesta improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (…)”
    3. A controvérsia circunscreve-se à alegada usurpação da competência desta Suprema Corte para análise de agravo em recurso extraordinário. No caso, o reclamante pretende alcançar a admissibilidade de seu apelo tendo em vista o suposto equívoco da Corte de origem quanto ao seu cabimento.
    4. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico negado seguimento ao primeiro recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do RE nº 598.365 (Tema 181), sob a sistemática da Repercussão Geral. Reproduzo ementa do acórdão que, ao exame do agravo interno, manteve a inadmissão do apelo extremo:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 181 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).
    2. Agravo interno não provido. ” (Destaquei)
    5. Na sequência, após rejeitados os embargos de declaração, o ora reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário. O Vice-Presidente do STF consignou não haver mais nada a prover, já exaurida a prestação jurisdicional daquela Corte Superior. Confira-se:
    “Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por CARLOS SEVERIANO CAVALCANTI contra acórdão de e-STJ fls. 720/722. 
    Ocorre que o presente recurso foi interposto após a ocorrência do trânsito em julgado do decisum impugnado (e-STJ fl. 726).
    Observa-se que o recurso extraordinário interposto teve seu seguimento negado em decisão proferida às e-STJ fls. 656/658. 
    Ajuizado agravo interno, foi-lhe negado provimento pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 689/692). 
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-STJ fls. 720/722). 
    Nesse contexto, somente teria sido possível a oposição de novos embargos de declaração, de maneira que não prospera a argumentação do agravante acerca do equívoco na certificação do trânsito em julgado do aresto supra citado. 
    Ademais, nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, o agravo em recurso extraordinário (ARE) somente é cabível contra a decisão singular que não admite o recurso extraordinário, não se tratando da hipótese dos autos. 
    Assim, diante do exaurimento da prestação jurisdicional por esta Corte Superior de Justiça, nada mais há a prover. 
    Ante o exposto, determina-se o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência”. (Destaquei)
    6. Com relação à modalidade recursal cabível em face de decisões proferidas por Presidentes ou Vice-Presidentes de Tribunais, no juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, com fundamento em precedente de repercussão geral, cabem alguns esclarecimentos.
    7. Ainda sob a égide do CPC/1973, este Pretório Excelso, ao julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358, bem como das Reclamações 7.569 e 7.547, assentou a orientação de que incabível o agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC/73 contra decisão que, considerada a negativa de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, indefere o processamento do apelo extremo. Contra decisão desse teor reputou-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
    8. Registro que o CPC/2015 passou a prever expressamente, no art. 1.030, § 2º, unicamente o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja fundamentado em entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
    Nesse sentido, elucida o Ministro Celso de Mello, que “o Código de Processo Civil, na linha de consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), estabelece que o agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016) constitui o único instrumento recursal apto a questionar a correção do ato judicial que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, limita-se a meramente aplicar entendimento firmado em sede de repercussão geral (CPC, art. 1.030, I)” (Rcl 34.750, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 15.5.2019, destaquei).
    9. Do mesmo modo, incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário da decisão que negou provimento agravo interno, no bojo do qual mantida a inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob o regime da repercussão geral, a impedir burla à referida sistemática.
    10. Nesse contexto, o não encaminhamento, na espécie, do ARE interposto contra decisão colegiada que aplica a sistemática da repercussão geral não importa em usurpação da competência desta Suprema Corte, tendo em vista se tratar de recurso manifestamente incabível.
    11. Inaplicável portanto, a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível (Rcl 30.321-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018 e Rcl 24.885-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.8.2017).
    Por elucidativo, transcrevo trecho de decisão monocrática proferida pelo Ministro Dias Toffoli, ao exame do ARE 1.209.712, publicada em 28.6.2019:
    “Ademais, a jurisprudência da Corte vem flexibilizando o enunciado da Súmula 727/STF nos casos de recursos manifestamente incabíveis, em que a errônea interposição de um recurso por outro revele desconhecimento inescusável por parte do recorrente da existência de norma legal ou constitucional expressa indicativa da espécie recursal cabível e adequada.
    […]
    Na jurisprudência da Corte, por exemplo, constitui erro grosseiro e, consequentemente, é manifestamente incabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Desde a decisão proferida nos autos do ARE 1.071.668/RS, no uso da competência prevista no art. 13, V, do RISTF, a Presidência da Corte tem sistematicamente devolvido aos tribunais de origem os agravos que se enquadram nessa orientação, firmando a competência das cortes de origem para o exame de admissibilidade do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 quando o referido recurso for interposto contra decisão em que negue seguimento a recurso extraordinário com respaldo tão somente na aplicabilidade de entendimento submetido à sistemática da repercussão geral. Nesses casos, os autos não devem ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, não incidindo os óbices da Súmula 727/STF.
    […]
    Entendo que a mesma orientação deve ser aplicada ao caso concreto. Não se mostra razoável a remessa de recursos ordinários ao Supremo Tribunal Federal que não se encaixem nas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 102, II, da Constituição Federal, visto que eles congestionam e oneram ainda mais o sistema de justiça. Vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    1. Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais; (Súmula 727/STF). 2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. nº 16.897/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/9/14).
    Os tribunais podem e devem negar trânsito aos recursos inescusavelmente errôneos por força, também, do Princípio da Cooperação, positivado em vários dispositivos do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido vai o art. 6º ao dispor que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para [que] se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
    Dessa forma, não compete ao Supremo Tribunal Federal processar ou julgar recurso ordinário que não se encaixe nas hipóteses previstas no art. 102, II, da Constituição, não devendo os tribunais de origem, nesse caso, encaminhar os autos a esta Corte.”
    12. Nessa perspectiva, o ato decisório reclamado está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015. Não há, portanto, usurpação da competência desta Suprema Corte no caso em exame.
    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora